Tribunal: TJSP
Processo: 1014294-28.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Conta corrente. 1. Pagamentos de boletos feitos via plataforma de vendas online, com utilização de telefone celular. Ausência de prova hábil de que as operações impugnadas foram realizadas pelo autor. Insubsistência dos débitos não reconhecidos pelo titular das contas. Obrigação das rés de restituir os valores indevidamente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Conta corrente. 1. Pagamentos de boletos feitos via plataforma de vendas online, com utilização de telefone celular. Ausência de prova hábil de que as operações impugnadas foram realizadas pelo autor. Insubsistência dos débitos não reconhecidos pelo titular das contas. Obrigação das rés de restituir os valores indevidamente sacados na conta. 2. Danos morais. Ocorrência em face da angústia gerada com a subtração dos recursos e em razão da negativação indevida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.